Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007973-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA - CPF: 060.928.881-49 (AGRAVANTE), JOAO IENSEN DE ALMEIDA - CPF: 478.432.689-87 (AGRAVADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007973-69.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcus Sérvulo Campos Lima.

Agravado:
João Iensen de Almeida.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

In casu, a exceção de pré-executividade visando discutir a nulidade da citação, não se mostra o meio adequado para desconstituir a coisa julgada ocorrida nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007973-69.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcus Sérvulo Campos Lima.

Agravado:
João Iensen de Almeida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marcus Sérvulo Campos Lima, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move João Iensen de Almeida, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, por não ser o meio idôneo para desconstituir a sentença transitada em julgado ocorrida nos autos.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que o juízo não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a sentença terminativa não fez coisa julgada material, já que somente suspendeu o prazo da prescrição intercorrente. Afirma que o magistrado singular ao prolatar sua sentença, extinguiu o feito sem resolução de mérito e autorizou o exequente a qualquer momento requerer andamento, o que ocorreu em Id. 68681936, ao solicitar retirada de carta de crédito para posterior cobrança. Assim, conclui que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito e não fez coisa julgada, não preenchendo os requisitos do art. 924, do CPC.

Prossegue asseverando que a matéria tratada na exceção de pré-executividade é questão de ordem pública, de modo que requer o recebimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade de citação do executado/agravante. Aduz que da mera análise do ato de citação do executado, se verifica o vício grave que gera sua nulidade e, também, de todos os atos que o sucederam, podendo tal vício ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 208870171).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id. 211425215), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 212375654), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007973-69.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Marcus Sérvulo Campos Lima.

Agravado:
João Iensen de Almeida.

V O T O

Cinge-se dos autos que o João Iensen de Almeida moveu ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, fundada em título executivo extrajudicial contra Marcus Sérvulo Campos Lima, visando o recebimento de R$ 64.433,08 (sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos). A ação foi proposta em 23.07.2001.

No curso do processo, intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente se manteve inerte (certidão – id. 61362492).

Diante desta situação, em 26.07.2021, a d. magistrada entendendo que o exequente buscava a satisfação do crédito há mais de 13 anos, todavia sem nenhum êxito em encontrar bens, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do Provimento n.o 84/2014 CGJ-TJMT c/c art. 485, inciso II do CPC, o fazendo nos seguintes termos, confira:

“O feito se encontra paralisado aguardando providência da parte exequente, cuja última manifestação nos autos se deu em setembro de 2018.

Intimado para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu inerte.

Para os referidos casos e a fim de evitar a paralisação desnecessária de processo a CGJ-TJMT editou o Provimento 84/2014 CGJ-TJMT o qual assim prevê:

(...)

Posto isto, considerando que o exequente busca a satisfação de seu crédito há mais de 13 anos, todavia, sem nenhum êxito em encontrar bens, e como os autos não podem permanecer paralisados aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua extinção se impõe.

Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão de credito nos termos do referido provimento e, em consequência, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT c/c art. 485, inciso II do CPC.

Após a expedição da referida, intime-se o exequente para sua retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de praxe.

Custas e despesas processuais pelo exequente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição
.”
(id. 61450544).

A sentença transitou em julgado no dia
20.10.2021
(id. 68272829).

Na sequência, o credor/exequente comparece nos autos (id. 68681931) ofertando planilha de atualização do cálculo do valor principal e honorários, para a expedição da certidão de crédito, que foi devidamente expedida (id. 70368805), remetendo-se os autos ao arquivo.

Em
28.04.2023
, o executado Marcus Sérvulo Campos Lima comparece pela primeira vez nos autos, opondo exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que houve nulidade da citação. Afirmou, em apertada síntese, que nunca foi citado, mormente porque nunca recebeu qualquer oficial de justiça em sua residência, muito menos exarou ciente no mandado expedido em seu desfavor, postulando, ao final, pela nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Via de consequência, em sendo reconhecida a nulidade, requereu o reconhecimento da prescrição do título executivo extrajudicial (id. 116433769).

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que, “
ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir uma sentença transitada em julgado
.” (id. 142986483).

Inconformado, o executado, ora agravante, alega em apertada síntese, que a matéria tratada na exceção de pré-executividade é questão de ordem pública, de modo que requer o reconhecimento da nulidade de citação na origem. Aduz que da mera análise do ato de citação do executado, se verifica o vício grave que gera sua nulidade e, também, de todos os atos que o sucederam, podendo tal vício ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em coisa julgada material. Defende que para ser extinta a execução de título extrajudicial se faz necessário o preenchimento do rol previsto no art. 924 do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão é singela e de fácil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

O agravante alega que matéria não se encontra protegida pelo manto da
coisa

julgada.

É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

O processualista Humberto Theodoro Junior nos ensina:

“
O novo Código, no art. 502, limitou-se a definir a coisa julgada material afirmando que: “Denomina-se a coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
No entanto, existe, também a coisa julgada formal, que se difere daquele fenômeno descrito no Código e que é tradicionalmente tratada pelos processualistas como fato relevante em matéria de eficácia da sentença. Decorre essa modalidade de res iudicata de regra que impede o juiz de reapreciar, dentro do mesmo processo, as questões já decidas (NCPC, art. 505). Ne verdade, a diferença entre a coisa julgada material e a formal é apenas de grau de um mesmo fenômeno. Ambas decorrem da impossibilidade de interposição de recurso contra a sentença. A coisa julgada formal decorre simplesmente da imutabilidade da sentença dentro do processo em proferida pela impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado pela lei sem interposição pelo vencido, quer porque o recorrente tenha renunciado à sua interposição
. (...).
” (Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 1.094/1.095, item 800, destaquei).

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, antes da oposição de exceção de pré-executividade pelo executado/agravante, o juízo
a quo
já havia proferido decisão terminativa da execução, diante da inércia do exequente, de modo que a extinção da execução já havia
transitado em julgado em 20.10.2021
, conforme se observa da certidão – id. 68272829.

Não obstante, verifica-se que o recorrente manejou a exceção de pré-executividade somente em
28.04.2023
, ou seja, quase um ano e meio após o trânsito em julgado.

Deste modo, embora substanciosas as alegações do agravante pela ocorrência de nulidade da citação, entendo que a exceção de pré-executividade não é a via correta para desconstituir a coisa julgada formal, haja vista que a questão já decidida torna-se imutável e indiscutível, no processo, depois do trânsito em julgado, na forma dos arts. 503 e 505, do CPC/2015.

Assim, bem pontuou o douto magistrado,
in verbis
:

“
Note-se que diante da inércia do exequente houve a prolação de sentença extinguindo o feito, nos termos do art. 485, II do CPC, c/c os termos do Provimento 84/2014 CGJ-TJMT, e contra tal decisão não houve qualquer recurso, logo, é evidente que se operou o trânsito em julgado da sentença (certidão Id. 68272829).

Assim, neste cenário não há como se admitir a oposição de exceção de pré-executividade após o trânsito em julgado, nos exatos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, o qual prevê que, Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dessa forma, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir uma sentença transitada em julgado
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0024237-48.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - AI: 00242374820218160000 Curitiba 0024237-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022) – destaquei

Feitas tais considerações, rejeito a exceção de pré-executividade por não ser o recurso adequado para desconstruir a sentença transitada em julgado
.
” (id. 142986483).

Nesse sentido, segue a jurisprudência, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.

1. Ao alterar pronunciamento judicial já acobertado pelo manto da coisa julgada material, fora das hipóteses legalmente previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o Tribunal a quo violou flagrantemente as disposições dos arts. 467, 468 e 473 do referido diploma processual.

2. Inviável desconstituir coisa julgada via exceção de pré-executividade. Transitada em julgado a decisão, apenas pela via rescisória poder-se-ia cogitar de sua revisão, sob pena de violação do disposto no art. 485 do CPC/1973. Precedentes. 3. Recurso especial provido para reconhecer a violação da coisa julgada e cassar o acórdão de e-STJ, fls. 875-890, restabelecendo o aresto relativo ao primeiro julgamento do recurso de apelação.”

(STJ - REsp: 1274315/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 05.12.2019 – destaquei).

“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Como, na espécie, (a) a execução de título por título extrajudicial foi julgada extinta, com base no art. 267, I, do CPC/1973, vigente à época, por anterior r. sentença transitada em julgado,
(b) é inviável a pretensão de alteração do fundamento da sentença terminativa, uma vez que a sentença, que julga extinta a execução, com base no art. 267, I, do CPC/1973, com correspondência no art. 485, I, do CPC/2015, - norma aplicável ao cumprimento de sentença, a teor do art. 771, § único, do CPC -, produz o efeito de coisa julgada formal, o que torna a questão já decidida relativa ao julgamento de inépcia da inicial imutável e indiscutível, no processo, depois do trânsito em julgado, na forma dos arts. 503 e 505, do CPC/2015,

(c) de rigor, a rejeição da exceção da pré-executividade oferecidas pela parte devedora, buscando a modificação do julgamento de extinção a execução, pelo fundamento de prescrição intercorrente, ante a inadequação da via eleita, para desconstituir coisa julgada formal,
(d) a solução é manutenção das rr. decisões agravadas que não conheceram da exceção de préexecutividade oferecida pela parte agravante - Descabe a condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios Recurso desprovido.”
(TJSP, RAI n.o 2032616-96.2020.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. em 13.12.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Oposição de exceção de pré executividade após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução – Irresignação – Descabimento – Preclusão – aplicação do art. 508 do CPC - ainda que trate de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir uma sentença transitada em julgado
, expediente que, conforme previsão legal, exige o ajuizamento de uma Ação Rescisória, nos termos dos artigos 966 e seguintes do CPC – decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n.o 2300351-65.2020.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 12.03.2021 – destaquei).

Por fim, advirto que não há qualquer óbice legal à extinção do feito executivo nos termos do art. 485, do CPC, mormente diante da previsão expressa nos artigos 318 e 771 quanto à aplicação subsidiária às ações de execução, as normas referentes ao rito comum do processo de conhecimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024